Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APOSENTADO POR INVALIDEZ. REQUISITOS NECESSÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. Demonstrando a parte que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil. O artigo 100, do Código de Processo Civil, faculta à parte ex adversa a impugnação do benefício concedido, desde que comprove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos que geraram a sua concessão, nada obstando que, demonstrada a superveniência da alteração financeira da demandante, seja posteriormente revogado o beneplácito.